Tribunal: TJBA
Processo: 8003271-45.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003271-45.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVOS E APOSENTADOS. ALEGADO ERRO MATERIAL. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, descabe acolher os aclaratórios quando se destinam exclusivamente à rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Embargos de Declaração de n. 8003271-45.2018.8.05.0191
, em que figuram como embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como embargada MARIA JOSE DE MELO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMABRGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)